Tribunal: TJDFT
Processo: 0752102-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TRATAMENTO MÉDICOS EM CURSO. RISCO. SOBREVIVÊNCIA OU INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1.082 DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
2. O perigo de dano que fundamenta a r. decisão agravada é evidente, pois comprovado nos autos que os associados estão em tratamento médico, e o cancelamento do plano de saúde pode lhes acarretar danos irreversíveis à saúde.
3. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 veda a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.